Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PLANILHA DE DÉBITO. RETIFICAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCLUSÃO DE VALORES. INERCIA. DIREITO DISPONÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA.
1.Presente planilha de débito, a divergência de valores e rubricas não pode ensejar a extinção prematura do processo.
2. A despeito de haver excesso de cobrança na ação de busca e apreensão, por se tratar de direito disponível e matéria de defesa, compete a parte alegar/comprovar eventual irregularidade/excesso na cobrança, em momento oportuno, não sendo admissível que o Julgador exija retificações nos cálculos, sob pena de incorrer em afronta ao princípio da inércia.
3. Deu-se provimento ao recurso.